Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735242-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO RAMOS D E S P A C H O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença provisório, ajuizado por FRANCISCO RAMOS que determinou o pagamento dos honorários em 15 dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito. Em suas razões recursais a agravante ampara seu pedido na aplicação do entendimento verificado no Tema 525 do STJ ao argumento de que não existe direito à execução provisória de honorários advocatícios em razão da inocorrência do trânsito em julgado. Em contrarrazões o agravado manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, sob a forma de reconsideração da decisão liminar, e no mérito pelo desprovimento do agravo. ao argumento de que o Tema 525 do STJ se encontra superado pela entrada em vigor do Código de Processo Civil em 2015. Nessa perspectiva e, em atenção ao princípio dialeticidade e não surpresa, nos termos dos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste acerca da questão, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator